Tribunal: TJBA
Processo: 0304779-94.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304779-94.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENCO EQUIPAMENTOS S/A e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO, PATRICIA CALMON DA SILVA BRASILEIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO, EDILBERTO FERRAZ BENJAMIN, LEANDRO REIS BENJAMIN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. ART. 917, §§ 3º E 4º DO CPC. SÚMULA 286 DO STJ. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação contra sentença que extinguiu liminarmente os embargos à execução ajuizados por pessoa jurídica em face de instituição financeira, pela ausência de demonstração do valor que entendia devido
em razão das ilegalidades abstratamente afirmadas
e da respectiva planilha de cálculo com fundamento no art. 917, §§ 3º e 4º do CPC.

2.
No recurso, a apelante alegou nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, defendendo a necessidade de realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor, diante da complexidade da cadeia contratual alegadamente consolidada em título executivo extrajudicial.

3.
A recorrente sustentou a aplicação da Súmula 286 do STJ, a existência de encargos ilegais e a inaplicabilidade da exigência de planilha. Requereu a nulidade da sentença e o prosseguimento dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
H
á duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento dos embargos à execução sem a apresentação da memória discriminada de cálculo prevista no art. 917, §§ 3º e 4º do CPC; (ii) saber se a ausência dessa planilha, mesmo diante da alegação de complexidade contratual e pedido de perícia, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
apresentação da memória discriminada de cálculo é requisito legal essencial à admissibilidade dos embargos à execução que visem discutir excesso
em
execução
de título extrajudicial
, conforme o art. 917, § 3º, do CPC. Sua ausência enseja o indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do § 4º, I, do mesmo artigo.

4.
A embargante, sociedade empresária de porte
robusto
, limitou-se a alegações genéricas e deixou de apresentar elementos mínimos individualizadores das supostas
abusividades nos diversos contratos de crédito de valor elevado que firmou, e especificamente da sua quantificação, ainda que presumivelmente tenha controle contábil mínimo das obrigações que contrai no contexto de negócios paritários que servem para o fomento da própria atividade.

5.
A realização de perícia
judicial
contábil não substitui o ônus processual da parte de delimitar
e quantificar

a dívida à luz das supostas ilegalidades que constata
, tampouco serve
como instrumento
para
viabilizar a
instaura
ção d
a controvérsia de forma genérica. A perícia destina-se a esclarecer aspectos técnicos de fatos controvertidos
que
já
tenham sido
delineados
adequadamente

pelas

partes segundo as prescrições normativas.

6.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, mesmo intimada para corrigir defeito sanável, mantém-se inerte, deixando de cumprir exigência processual essencial.

7.
O indeferimento da períci
a, aliás,
já havia sido objeto de análise em agravo de instrumento anteriormente interposto
contra decisão proferida na mesma ação de execução a que se relaciona este feito
, tendo sido mantido por ausência de delimitação da controvérsia. A sentença, portanto, encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e não provido.